Tribunal: TJMT
Processo: 1018276-05.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018276-05.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SMANIOTTO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 07.769.792/0001-02 (RECORRIDO), DOUGLAS LUIS NATARI BARBOSA - CPF: 721.870.001-25 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1018276-05.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ÁGUAS DE SINOP S/A

Recorrido(s):

SMANIOTTO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE ÁGUA – SERVIÇO CANCELADO – COBRANÇA INSISTENTE QUE CONDICIONA À RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo
prova nos autos de má prestação do serviço pela Recorrente, deve ser mantida a sentença que condenou a reparar os danos morais sofridos pela recorrida.

Apesar da Reclamante comprovar que já havia cancelado seu hidrômetro em 15/03/2017, o que foi confirmado pela Ré, entretanto, a Reclamada ainda condicionou a religação em 26/04/2021 ao pagamento de faturas no total de R$ 6.179,24 (seis mil, cento e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Apesar de alega que o hidrômetro da Reclamante estará sendo usado de forma clandestina, a Reclamante não pode ser responsabilizada por tal ato.

Apesar de não ter ocorrido a negativação, ocorreu o pagamento das faturas indevidas, com o objetivo de ter a religação do fornecimento de água.

Pelos fatos demonstrados
, resta evidente o dever de indenizar pois o
s fatos ocorridos suplantam o mero dissabor do cotidiano, cabendo o ressarcimento pelos danos morais suportados
, não se tratando de mera cobrança.

Mantida a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida em danos morais na ordem de R$3.000,00 (tres mil reais), bem como a restituição do valor pago até a data da sentença no parcelamento, desde que comprovado, atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença. Procedo ainda a anulação do débito existente, entre o mês de março de 2017, até a data de transferência de titularidade da unidade, no valor declarado de R$6.179,24 (seis mil, cento e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Deixo de condenar ao pagamento em dobro por entender não existir fundamentação para tal DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da não contratação e utilização dos serviços cobrados em seu plano telefônico
.
Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado
em R$ 3.000,00 (três mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
considerando que o período de cobranças e que o consumidor tentou resolver o problema na via administrativa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022